Tribunal: STF
Processo: ARE 1455715
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Welson Ramon Rodrigues formalizou, com fundamento nas alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 29) contra acórdão (eDOC 17) do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. A ementa desse julgado possui o seguinte teor:



    APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – PROIBIÇÃO DE USO DO IMÓVEL PARA FINS COMERCIAIS – DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA – VALIDADE – Considerando que a assembleia foi convocada por meio de canal de amplo acesso aos condôminos, bem como foi instalada, respeitada as informações contidas em seu edital, há de se considerar válida a deliberação de proibição de uso do imóvel para fins comerciais, a qual foi aprovada pela votação da maioria dos condôminos presentes.



    Assevera, inicialmente, que o pronunciamento da Corte de origem viola o art. 93, IX, da Constituição Federal por não ter apreciado questões arguidas pelo recorrente, as quais entende serem necessárias para o deslinde da controvérsia.



    Quanto ao mérito, sustenta que houve a violação a preceitos constitucionais a conclusão externada pelo Tribunal mineiro no sentido de vedar ao recorrente a locação, na modalidade tradicional ou por temporada, de unidade condominial de sua propriedade.



    Pontua, nesse contexto, que “a manutenção da proibição assemblear de locação por parte do Recorrente proprietário de unidade privativa condominial, fere frontalmente direitos do peticionário” (eDOC 29, fl. 22).



    Salienta, também, que, “Como a locação ordinária, a locação para temporada integra o núcleo do direito do proprietário de livremente dispor de seu imóvel. Com a devida vênia, a faculdade de celebrar locação é um desdobramento do direito de propriedade dos condôminos” (eDOC 294, fl. 22).



    Ao final, requer seja “admitido e provido o presente recurso, com a reforma do acórdão recorrido, tendo em vista a transgressão aos artigos constitucionais já referidos, para que seja determinado o direito do Recorrente de alugar sua unidade condominial autônoma, quer seja na modalidade tradicional, quer seja por temporada” (eDOC 29, fl. 24).



    Não admitido o apelo excepcional pela Terceira Vice-Presidência do TJMG (eDOC 33), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 37), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Primeiramente, tenho que não merece acolhimento a articulação no sentido de ter havido, quando examinada a causa no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, infringência ao inciso IX do art. 93 da Carta de 1988, pois, quanto à suposta violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF/1988), no julgamento do AI 791.292 QO RG, Relator o ministro Gilmar Mendes, o Plenário da Suprema Corte consignou entendimento sintetizado na seguinte ementa:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º).



    2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.



    3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    (Destaquei)



    Entendo que o presente caso é contemplado por esse precedente qualificado, porquanto o acórdão recorrido apresentou fundamentação adequada e suficiente para o não acolhimento das teses articuladas pelo recorrente.



    No mais, a Vigésima Câmara Cível da Corte mineira, para resolver a discussão submetida ao seu conhecimento, baseou-se notadamente no exame dos fatos e das provas, bem assim na interpretação de cláusulas de regulamento condominial. A propósito, colho do acórdão impugnado os seguintes trechos:



    Na inicial narra o autor que é proprietário da Chácara denominada Recanto do Lago, situada no Condomínio réu Rural Estância Real, e que, a despeito de se utilizar de seu imóvel como residência, desde 2017, aluga parte da propriedade para temporada, eis que, além da casa principal, possui 04 Chalés e uma área de lazer independente.



    Ocorre que, em Assembleia realizada no dia 15/02/2020, 24 condôminos dos 26 presentes decidiram o seguinte: “fica proibida, por maioria da Assembleia, a utilização da chácara para fins comerciais, que permitem o acesso de estranhos”. Todavia, considerando as várias irregularidades ocorridas na Assembleia, alega a parte autora ser ela nula de pleno direito, pelo que a proibição acima não pode prevalecer em detrimento ao estabelecido na Convenção do Condomínio. 



    Pois bem. 



    Inicialmente, em relação aos argumentos estatuários que visam desqualificar a assembleia que vedou a utilização das propriedades pelos condôminos para realização de eventos por terceiros, não vislumbro, assim como o magistrado, serem tais irregularidades aptas a justificar o reconhecimento da invalidade da assembleia sub judice e supressão da proibição ali instituída pelos motivos que passo a expor.



    No que toca à primeira irregularidade suscitada pelo apelante referente à Convocação da Assembleia, destaco não verificar imediato prejuízo à ampla publicidade e disseminação da informação pretendida por ter sido a convocação realizada pelo aplicativo de mensagens “whatsapp”, eis que o autor não demonstrou que o não comparecimento dos demais condôminos à assembleia questionada se deu, justamente, pela falta de convocação válida, o que nos leva a crer que todos tiveram acesso à informação via mensagem no aplicativo, contudo, ainda assim, alguns se abstiveram de comparecer à reunião.



    Da mesma forma, ao contrário do que sustenta o apelante, não vislumbro evidente lesão na subtração de 15 minutos do tempo de intervalo das convocações, que ocorreram nos horários de 9h e 9h30, respectivamente para a instalação da assembleia, considerando que tal intervalo foi comunicado previamente aos condôminos e que não houve manifestação oportuna e presencial contra o interregno pré-estabelecido no edital de convocação. Importa considerar, ainda, que a ata da assembleia foi redigida e devidamente assinada pelos condôminos presentes, inclusive pelo autor, o qual se fez presente juntamente com sua advogada, subscritora da peça recursal, o que implica reconhecer a sua legalidade quanto às deliberações tomadas com a participação dos condôminos presentes. (142/148, documento único).



    [...]



    Ademais, uma vez que a convenção de condomínio restou aprovada e registrada no Cartório de Registro de Imóveis competente, a ela é concedida, pelo ordenamento jurídico, autonomia e força normativa, devendo-se considerar indevido qualquer uso das unidades autônomas que viole/desvirtue a finalidade nela prevista.



    Não se olvida que o aluguel por temporada, por si só, não descaracteriza automaticamente a finalidade residencial do condomínio, porém, da análise dos autos, inferem-se particularidades que indicam a verossimilhança das alegações do apelado de que as locações originadas pelo apelante disponibilizavam a terceiros, conforme se vê dos contratos de locação (f.43/65, documento único), de forma remunerada, o acesso por curta duração, de franca rotatividade, perturbando a rotina do condomínio residencial e trazendo insegurança àquela comunidade, conforme também se extrai seguramente das mensagens de whatsapp e do Boletim de Ocorrência presentes nos autos, motivo pelo qual não há como acolher a pretensão autoral no sentido de permitir o uso contínuo da propriedade para fins comerciais, eis que as reiteradas locações, da forma como vem acontecendo em desconformidade com a Convenção, além de serem prejudiciais ao sossego e à tranquilidade do condomínio, vai de encontro ao interesse comum dos demais proprietários, os quais não podem ser impedidos de gozar de seu bem em face do interesse particular de um único e exclusivo condômino.



    Ante esse quadro, rever o posicionamento da adotado pela origem demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório e a avaliação de cláusulas de regramento de condomínio. Esse contexto atrai a incidência, à espécie, dos óbices dos enunciados sumulares n. 279 e 454 do Supremo.



    Em situação fronteiriça, cito o que restou decidido pela Segunda Turma no seguinte precedente:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. IMÓVEL. CONDOMÍNIO. DESTINAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS E ANÁLISE DE CLÁUSULAS DE CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. SÚMULAS/STF 279 E 454. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA/STF 636. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fáticoprobatório constante dos autos e de cláusulas de convenção de condomínio. Incidência das Súmulas/STF 279 e 454. Precedentes. II - Inviável o recurso extraordinário quando sua apreciação demanda reexame, por esta Corte, da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A ofensa, acaso ocorrente, seria meramente indireta ou reflexa. III - Incide o óbice previsto na Súmula 636/STF, porque o exame da alegação de violação do princípio da legalidade demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional. IV - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).



    (ARE 1.076.358 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente